Tribunal: TJDFT
Processo: 0714997-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714997-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROSALIA MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO RECORRIDA: VALDETE MENDES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. POSSIBILIDADE. VALOR DA PENHORA SUPERIOR AO DOBRO DAQUELE PERCEBIDO A TÍTULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESERVA DE POUPANÇA EM VALOR INFERIOR AO TETO LEGAL. SUPERIOR AO DOBRO DA VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente. 3. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em conta poupança para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que, formalmente, seja denominada como tal (poupança). 4. Aferido que a poupança é utilizada para fins de movimentação que ocorre tipicamente em conta corrente e não para pequena reserva de recursos, tal natureza se esvai, pois deixa de estar protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 5. No caso dos autos, a compreensão alcançada não importa autorização para efetiva penhora de proventos da devedora, pois o objeto se limita ao valor efetivamente penhorado, mais de duas vezes o valor dos proventos de aposentadoria, de modo que, eventuais novas penhoras para satisfação do crédito restante, se vier a ocorrer, deverá, acaso se entenda pertinente, ser discutida oportunamente. 6. Recurso desprovido. Decisão mantida. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, alegando a impenhorabilidade da conta poupança, ainda que haja movimentação, ao argumento de não haver vedação legal que determine ou restrinja o uso da conta poupança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017